Tribunal: TJBA
Processo: 8049694-15.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8049694-15.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: Jonathas Santos Souza Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA (PRIVATIVAS DE LIBERDADE). INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção, para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2. Em se tratando de execução penal “as penas de reclusão e de detenção devem ser consideradas cumulativamente, já que ambas são da mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade”.(AgRg no AREsp n. 2.012.584/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 28/10/2022.) 3. A análise da matéria atinente à gratuidade da justiça e hipossuficiência do Apelante deverá ser feita pelo Juiz da Execução Penal, e não por esta Relatora, sob pena de configurar-se supressão de instância. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8049694-15.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo Agravante JONATHAS SANTOS SOUZA e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Agravo em Execução interposto e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .